Tribunal: TJDFT
Processo: 0725662-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0725662-16.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: JOSE RAIMUNDO COSTA ALVES, BIANCA DE ANDRADE SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão de ID 198569449 (origem) proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que, nos autos dação de obrigação de fazer n. 0720896-14.2024.8.07.0001 ajuizada por JOSE RAIMUNDO COSTA ALVES e BIANCA DE ANDRADE SANTOS, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, nos seguintes termos: Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral, ajuizada por beneficiários de plano de saúde coletivo empresarial operado pela ré, tendo o primeiro autor optado pela extensão do plano de saúde após sua demissão pelo prazo correspondente a 1/3 do período de contribuição (1 ano e 3 meeses), de forma que o plano contratado teria validade até 03/07/2024. Alegam que a autora está grávida, com parto estimado para o dia 27/08/2024, e atualmente está internada em decorrência de quadro de asma. Procuraram a ré visando à migração do plano empresarial para o individual, sem a necessidade de nova carência, obtendo negativa da ré, que informou a necessidade de nova contratação individual e cumprimento das carências exigidas. Defende o direito à portabilidade para o plano individual com aproveitamento do período de carência já cumprido no plano de saúde anterior, conforme art. 8o da Resolução Normativa no186/2009 da ANS. Acrescenta que a ré comercializa planos individuais. Pede, em antecipação da tutela, que as rés sejam compelidas a proceder com a portabilidade do plano coletivo para o individual com a mesma cobertura gozada atualmente pelos autores e sem nova carência ou, que se determine à ré a manutenção da vigência do contrato de plano de saúde em todos os seus termos, até o final da gestação ou do tratamento asmático, o que ocorrer por último, sob pena de pagamento de multa diária não inferior a R$ 1.000,00 (um mil reais) É o relatório do necessário. DECIDO Segundo dispõe o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito deve ser apreciada pela boa-fé processual, admitindo provisoriamente a veracidade do que foi alegado, sob pena de perpetuar o ilícito. A autora, como beneficiária dos serviços contratados, ocupa posição jurídica de quem, prejudicada pela negativa ao cumprimento das obrigações nele estabelecidas, pode postular em Juízo tutela que lhe assegure o correto atendimento à saúde. Todavia, a tutela antecipada não pode ter caráter irreversível, como ocorreria em relação ao pleito de que a ré ofereça portabilidade para plano individual com as mesas coberturas e sem carência. Em face disso, passo ao pedido sucessivo de tutela de urgência, qual seja, o de permanência no plano de saúde até o termo da gestação ou do tratamento de asma, o que ocorrer por último. No caso dos autos, os autores comprovaram a relação jurídica com a parte ré, por meio de convênio com o plano de saúde coletivo por adesão ao qual o autor aderira, tendo a esposa como beneficiária (id. 198116966 e 198116967). Conforme disposto na Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde (ANS) n° 195 de 14/7/2009, os planos de saúde podem ser classificados em individual ou familiar, coletivo empresarial e coletivo por adesão. Na espécie, o primeiro autor manteve relação de emprego e, quando da demissão sem justa causa, optou pela prorrogação do contrato de plano de saúde, de acordo com o que lhe possibilita o art. 30 da Lei no 9.656/98. Nesse contexto, embora o cancelamento decorra da natureza do contrato, porque vinculado ao contrato de trabalho entre o titular do plano e a empresa contratante, é assente a jurisprudência no âmbito do STJ e deste Tribunal que é abusiva a rescisão unilateral enquanto a parte segurada está submetida a tratamento médico à sobrevivência. A respeito do assunto, o Superior Tribunal Justiça fixou tese jurídica no Tema Repetitivo 1.082 segundo a qual “a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”. Além disso, a Corte Superior tem entendimento pacífico acerca da matéria no sentido de que “nos planos coletivos de assistência à saúde e em caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, deve ser assegurado ao ex-empregado o direito à permanência no plano de saúde mesmo após o limite legal do prazo de prorrogação provisória contido no § 1° do artigo 30 da Lei n° 9.656/98, nas hipóteses em que o beneficiário esteja em tratamento de doença e enquanto esse durar, desde que suporte integralmente as contribuições para o custeio", in verbis: RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. DEMISSÃO DO TITULAR. OFERTA DE PLANO INDIVIDUAL NÃO COMERCIALIZADO PELA OPERADORA. INVIABILIDADE. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DA OPERADORA DE MANTER A COBERTURA ASSISTENCIAL. ASSUNÇÃO DO CUSTEIO INTEGRAL PELO EX-EMPREGADO DEMITIDO. PARIDADE COM OS EMPREGADOS ATIVOS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADA. [...] 6. A jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que, "nos planos coletivos de assistência à saúde e em caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, deve ser assegurado ao ex-empregado o direito à permanência no plano de saúde mesmo após o limite legal do prazo de prorrogação provisória contido no § 1° do artigo 30 da Lei n° 9.656/98, nas hipóteses em que o beneficiário esteja em tratamento de doença e enquanto esse durar, desde que suporte integralmente as contribuições para o custeio". 7. As Turmas de Direito Privado do STJ orientam que "a operadora de plano de saúde não pode ser obrigada a oferecer plano individual a ex-empregado demitido ou exonerado sem justa causa após o direito de permanência temporária no plano coletivo esgotar-se (art. 30 da Lei no 9.656/1998), sobretudo se ela não disponibilizar no mercado esse tipo de plano" e que "não é ilegal a recusa de operadoras de planos de saúde de comercializarem planos individuais por atuarem apenas no segmento de planos coletivos". 8. A despeito do previsto em norma regulamentadora da ANS, atende-se à finalidade da norma insculpida no art. 30 da Lei 9.656/1998 impondo ao ex-empregado demitido a obrigação de arcar com a contribuição que por ele era devida mais a contribuição patronal, consignado que o valor do prêmio poderá variar conforme as alterações promovidas no plano paradigma. [...] 10. Recurso especial da operadora parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido em parte. Recurso especial da beneficiária conhecido e provido em parte. (REsp n. 1.876.047/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 20/4/2023.) Assim, não é razoável desassistir o beneficiário em momento tão delicado, pois a natureza da obrigação assumida pela ré demanda que as cláusulas contratuais sejam interpretadas em cotejo com os princípios constitucionais e infraconstitucionais que, além de nortear a interpretação das avenças civis, resguardem a integralidade da proteção à dignidade da pessoa humana e do acesso à saúde como direito fundamental. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada para determinar à ré que mantenha a vigência do contrato de plano de saúde celebrado com os autores, permitindo-lhe a utilização integral das coberturas, nos moldes anteriormente contratados e desde que arquem com o pagamento das mensalidades, até o julgamento do feito, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00, até o limite de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil) Ante a natureza da causa, deixo de designar audiência de conciliação. Tratando-se a parte ré de ente cadastrado como parceiro eletrônico para recebimento de citações e intimações junto a este Tribunal de Justiça, é prescindível a publicação de atos em Diário Oficial ou a sua intimação por carta com aviso de recebimento, pois se considera pessoal a intimação efetivada por meio do Sistema Eletrônico, com fulcro nos artigos 2o e 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006 e Portaria GC 160 de 11/10/2017. Assim, cite-se e intime-se a ré via sistema, a dar cumprimento à liminar e a apresentar defesa no prazo de 15 dias, contados na forma do art. 231, V, do CPC. No agravo de instrumento (ID 60668351), a operadora requerida, ora agravante, pleiteia seja “concedido o imediato efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de suspender, até julgamento final do recurso, a decisão guerreada” (p. 8). Argumenta, em suma, que não está brigada, seja contratual ou legalmente, a manter a segunda autora grávida como beneficiária até a realização do parto, porquanto além de não ser contributária do plano de saúde, ou seja, o empregador pagava integralmente o benefício e o primeiro autor só assumir o pagamento do plano de seus dependentes e ou o pagamento de coparticipação, motivo pelo qual inaplicável a benesse do artigo 30 e 31 da Lei no 9.656/98, conforme pacificado no TEMA 989 do STJ; também não está em tratamento de doença classificada como grave. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões apresentadas (fumus boni iuris); e na urgência da medida, uma vez que poderá sofrer prejuízos já que a própria parte agravada sustenta ser hipossuficiente financeiramente e não apresentou qualquer caução (periculum in mora). Preparo recolhido regularmente (ID 60668355). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, NÃO estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. O caso em apreço se refere a plano coletivo empresarial de assistência à saúde que oferece cobertura aos empregados que mantenham vínculo empregatício com a pessoa jurídica contratante, conforme artigo 5o da Resolução Normativa ANS n. 557/2022. Por sua vez, nos termos do disposto no caput dos artigos 30 e 31 da Lei n. 9.656/1998, ao assegurado demitido sem justa causa e ao seu grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário(s), nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, por um mínimo de 6 (seis) meses, desde que assuma o seu pagamento integral. Todavia, não se vislumbra cabível a ruptura desse contrato, pois coloca o consumidor em desvantagem exagerada, justamente quando possui a maior necessidade. Apesar de não haver, explicitamente, riscos à vida da agravada em sua gestação e do nascituro, entendo que o regular acompanhamento durante o mencionado período é essencial para a manutenção de sua incolumidade física, porquanto não se mostra plausível interromper seu acompanhamento no pré ou pós-parto, já que estabeleceu relação com os profissionais que lhe acompanham. Assim, necessário que o contrato seja mantido até a data do parto e a respectiva alta médica, para assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. Por fim, não vislumbro maiores prejuízos para a agravante com a medida, visto que, em caso de improcedência do pedido, afigura-se possível a cobrança dos valores correspondentes aos procedimentos e ao uso dos materiais em questão. Dessa forma, reputo não evidenciada a probabilidade do direito alegado, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, para a concessão do efeito suspensivo. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de julho de 2024. CARLOS MARTINS Relator